Tribunal: STJ
Processo: 1008148-92.2024.8.26.0114
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3032175 - SP(2025/0328673-4)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
ADVOGADOS
: HELDER MASSAAKI KANAMARU - SP111887
THAIS DE MELLO LACROUX - SP183762
AGRAVADO
: COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
ADVOGADOS
: ALINE CRISTINA PANZA MAINIERI - SP153176
EMMANUELA MACHADO BRANDAO - SP382000
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALÍNEA
. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE COTEJO
C
ANALÍTICO.
. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO
SÚMULA 284/STF
ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. A mera transcrição de ementas e excertos, desprovida da
realização do necessário cotejo analítico entre os arestos
confrontados, mostra-se insuficiente para comprovar a divergência
jurisprudencial ensejadora da abertura da via especial com esteio na
alínea do permissivo constitucional. Incidência da
.
c
Súmula 284/STF
2. Agravo conhecido. Recurso especial não conhecido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
14/04/2026
22/04/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
22 de abril de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA56167156 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 24/04/2026 16:15:11
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: d8512955-61d3-4b63-bf2f-d93b473e6004

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3032175 - SP(2025/0328673-4)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
ADVOGADOS
: HELDER MASSAAKI KANAMARU - SP111887
THAIS DE MELLO LACROUX - SP183762
AGRAVADO
: COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
ADVOGADOS
: ALINE CRISTINA PANZA MAINIERI - SP153176
EMMANUELA MACHADO BRANDAO - SP382000
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALÍNEA
. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE COTEJO
C
ANALÍTICO.
AGRAVO CONHECIDO. RECURSO
SÚMULA 284/STF.
ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. A mera transcrição de ementas e excertos, desprovida da
realização do necessário cotejo analítico entre os arestos
confrontados, mostra-se insuficiente para comprovar a divergência
jurisprudencial ensejadora da abertura da via especial com esteio na
alínea do permissivo constitucional. Incidência da
c
Súmula 284/STF.
2. Agravo conhecido. Recurso especial não conhecido.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por MAPFRE SEGUROS GERAIS S.
A. (MAPFRE) contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo, assim ementado:
Ação regressiva promovida por seguradora contra concessionária de
serviços de fornecimento de energia elétrica, com julgamento de
improcedência do pedido, apelando a autora Danos em aparelhos de
segurados Nexo causal Não demonstração Laudos particulares
insuficientes Ausência de perícia contemporânea à ocorrência dos
danos Improcedência declarada em primeiro grau Manutenção
Recurso desprovido.
Os embargos de declaração de MAPFRE foram rejeitados.
Documento eletrônico VDA55842725 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/04/2026 15:13:05
Código de Controle do Documento: 7354ed79-c780-4331-8374-8bef65a38ae5

Nas razões de seu apelo nobre, interposto com fundamento na alínea
do
c
inciso III do
da CF, MAPFRE sustentou dissídio jurisprudencial sobre a
art. 105
interpretação do
do CPC, afirmando que os relatórios e laudos
art. 373, inciso II,
técnicos juntados seriam suficientes para demonstrar dano e causa, cabendo à ré
comprovar fatos impeditivos, modificativos ou extintivo.
Houve apresentação de contrarrazões por COMPANHIA PAULISTA DE
FORÇA E LUZ (CPFL).
O recurso especial não foi admitido pelo TJSP, de modo que a recorrente
interpôs agravo em recurso especial.
Houve apresentação de contraminuta.
É o relatório.
VOTO
O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial, que
não merece ser conhecido.
A divergência alegada pelo recorrente foi deficiente, pois não houve efetivo
cotejo analítico entre os julgados paradigmas e a decisão impugnada, limitando-se a
transcrições de ementas sem a devida demonstração da similitude fática, em
desconformidade com o
§ 1o, do CPC, e com o
§ 1o, do RISTJ.
art. 1.029,
art. 255,
De fato, para o sucesso do nobre apelo pelo dissídio jurisprudencial, o
entendimento consolidado desta Corte exige que a parte apresente precedentes de
outros tribunais, com o cotejo analítico necessário, demonstrando a similitude fática
entre os casos. Ausente essa demonstração, a divergência não se caracteriza.
Nesse sentido, transcrevo precedente de minha relatoria:
PROCESSO
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. COMPETÊNCIA. JUÍZO
ARBITRAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO
OCORRÊNCIA. ACÓRDÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADO.
MULTA DO
§ 2o, DO NCPC. AFASTAMENTO.
ART. 1026,
PRODUÇÃO DE PROVAS.
DO CPC. NÃO CABIMENTO
ART. 1.015
DO AGRAVO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE
DEMONSTRAÇÃO.
SIMPLES
TRANSCRIÇÃO
DE
EMENTA.
PROVIDO EM PARTE.
Documento eletrônico VDA55842725 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/04/2026 15:13:05
Código de Controle do Documento: 7354ed79-c780-4331-8374-8bef65a38ae5

1. Não há falar em omissão quando a decisão está clara e
suficientemente
fundamentada,
resolvendo
integralmente
a
controvérsia. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os
argumentos trazidos pelas partes, quando encontrar motivação
satisfatória para dirimir o litígio sobre os pontos essenciais da
controvérsia em exame.
2. Enunciado da Súmula no 98 desta Corte diz que: Embargos de
declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento
não tem caráter protelatório.
3. A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que a
decisão que indefere o pedido de produção de provas não é
impugnável pela via do agravo de instrumento, por não se enquadrar
nas hipóteses do rol do
do
devendo a questão
art. 1.015
CPC/2015,
ser suscitada em preliminar de apelação, nos termos do
§
art. 1.009,
1o, do mesmo diploma legal (AREsp n.
relator Ministro
2.898.283/CE,
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 22/9/2025,
DJEN de
)
26/9/2025.
4. A mera transcrição de ementas e excertos, desprovida da
realização do necessário cotejo analítico entre os arestos
confrontados, mostra-se insuficiente para comprovar a divergência
jurisprudencial ensejadora da abertura da via especial com esteio na
alínea c do permissivo constitucional. Incidência da

Súmula 284/STF.
5. Recurso a que se dá provimento em parte.
(
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
REsp n. 2.235.623/SC,
Turma, julgado em
DJEN de
9/12/2025,
23/12/2025)

Majoro
em
5%
a
verba
honorária
sucumbencial
fixada
na
origem, respeitado o limite do
§ 2o, do CPC.
art. 85,
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação nos termos do
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,
É como voto.
Nessas condições, CONHEÇO do agravo em recurso especial e NÃO
CONHEÇO do recurso especial.
Documento eletrônico VDA55842725 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/04/2026 15:13:05
Código de Controle do Documento: 7354ed79-c780-4331-8374-8bef65a38ae5

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 3.032.175 / SP
Número Registro: 2025/0328673-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10081489220248260114
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. JANICE AGOSTINHO BARRETO ASCARI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
ADVOGADOS : HELDER MASSAAKI KANAMARU - SP111887
THAIS DE MELLO LACROUX - SP183762
AGRAVADO
: COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
ADVOGADOS : ALINE CRISTINA PANZA MAINIERI - SP153176
EMMANUELA MACHADO BRANDAO - SP382000
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
14/04/2026
22/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56082082 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:15:07
Código de Controle do Documento: e380ac1b-9435-4ca7-af84-2d29b16b8882

Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56082082 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:15:07
Código de Controle do Documento: e380ac1b-9435-4ca7-af84-2d29b16b8882